Tribunal: TJDFT
Processo: 0729538-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0729538-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: RAIMUNDO VIEIRA DE MELO D E C I S Ã O Conforme se verifica da consulta aos autos de origem, o ilustrado magistrado singular proferiu sentença, com resolução de mérito, julgando procedente o pedido, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Dessa forma, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento pela perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Certificada a preclusão da presente decisão, arquivem-se. Brasília, DF, em 26 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator